Tribunal: TJDFT
Processo: 0756529-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756529-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MOURA SANTOS SIQUEIRA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Ação Coletiva n° 0707077- 32.2019.8.07.0018 – Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF – Taxa SELIC – Ausência de probabilidade de provimento do recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual afastou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a regularidade da aplicação da taxa SELIC. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. No caso concreto, o agravante promove Cumprimento de Sentença em razão do título coletivo proferido nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707077- 32.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF requerendo a incorporação da GAPED aos servidores que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013. O ente público alega, em suas razões de recurso, a impossibilidade de aplicar a taxa Selic sobre o crédito consolidado, caracterizando a prática de anatocismo. Apesar disso, em cognição sumária dos autos, conclui-se pela correção da aplicação da taxa SELIC após a consolidação do débito principal, devidamente atualizado de acordo com os consectários legais previstos na sentença. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GAPED. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento individual de sentença coletiva originariamente proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal - Sinpro/DF, para incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED na remuneração dos professores de educação básica aposentados e pagamento dos valores retroativos. 2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos do valor devido elaborados pela Contadoria Judicial. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros. III – Razões de decidir 4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do devedor desprovido. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0741573-68.2024.8.07.0000, Acórdão no 2006623, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 3/6/2025; TJDFT, AI no 0749450-59.2024.8.07.0000, Acórdão no 1980784, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento 19/3/2025; TJDFT, AI no 0713207-19.2024.8.07.0000, Acórdão no 1891872, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento 15/7/2024.” (Acórdão 2064056, 0702482-97.2025.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A Resolução CNJ n. 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no § 1o do artigo 22, estabelece que, [a] partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 3. Observado que, na decisão objeto do agravo de instrumento, a metodologia de cálculo do quantum devido pela Fazenda Pública se mostra consentânea com as disposições contidas no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no § 1o do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não há razão para que seja acolhida a tese de incorreta aplicação da taxa Selic suscitada pela parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1882967, 07126251920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024.) Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator